Tribunal: CVM
Processo: RJ-2001-07749
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2004-10-14
Data de publicação: 2004-10-14

Inteiro teor:
SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No TA-RJ2001/7749

Indiciados:
Carlos Eduardo Coelho Fernandes
Gardênia Maria Santos Ribeiro Gonçalves
João Batista Assis Morais
João Castelo Ribeiro Gonçalves
João Castelo Ribeiro Gonçalves Filho
Maria Gardênia Santos Ribeiro Gonçalves
Maria Izaura Feitosa Santos
Ricardo Marinho Rodrigues Vieira
Roque Pires Macatrão
Walter Pinto Fernandes

Ementa:
Não manutenção do registro de companhia aberta atualizado. Responsabilidade do Diretor de Relações com
Investidores quanto à prestação de informações aos investidores e à CVM. Inobservância, pelos administradores,
do dever de diligência. Descumprimento das disposições contidas nos artigos 13, 16 e 17 da Instrução CVM no
202/93 – infrações ao disposto nos arts. 6o da Instrução CVM no 202/93 e 153 da Lei n o 6.404. Multas, Advertências
e Absolvições.

Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e
na legislação aplicável, nos termos do disposto no artigo 11, da Lei no 6.385/76, decidiu:

- por unanimidade de votos, aplicar, individualmente, a João Batista Assis de Morais e Carlos Eduardo Coelho Fernandes,
Diretores de Relações com Investidores das Indústrias Químicas do Norte S/A – QUIMICANORTE, a pena de multa
pecuniária no valor de R$ 20.000,00, pelo descumprimento reiterado das disposições contidas nos arts. 13, 16 e 17 da
Instrução CVM no 202/93, em infração ao disposto no art. 6o dessa mesma Instrução, por não terem mantido, no período
compreendido entre 15.05.96 e 08.05.01, o registro de companhia aberta da empresa atualizado;

- por unanimidade de votos, aplicar à senhora Gardênia Maria Santos Ribeiro Gonçalves, que ocupou os cargos de membro do
conselho de administração, Diretora-Executiva, Diretora Vice-Presidente e Diretora Presidente, multa pecuniária no valor de
R$ 20.000,00, pelo descumprimento reiterado, entre 15.05.96 e 08.05.01, das disposições contidas nos arts. 13, 16 e 17 da
Instrução CVM no 202/93, em infração ao dever de diligência previsto no art. 153 da Lei no 6.404/76, tendo em vista o
disposto no art. 18 daquela Instrução;

- por unanimidade de votos, aplicar a João Castelo Ribeiro Gonçalves, que ocupou os cargos de Presidente do conselho de
administração e Diretor Presidente da companhia, multa pecuniária no valor de R$ 50.000,00, pelo descumprimento
reiterado, entre 15.05.96 e 08.05.01, das disposições contidas nos arts. 13, 16 e 17 da Instrução CVM no 202/93, em infração
ao dever de diligência previsto no art. 153 da Lei no 6.404/76, tendo em vista o disposto no art. 18 daquela Instrução;

- por unanimidade de votos, aplicar a Maria Gardênia Santos Ribeiro Gonçalves, que ocupou o cargo de Diretora Vice-
Presidente, pena de advertência, pelo descumprimento reiterado, entre 15.05.96 e 08.05.01, das disposições contidas nos
arts. 13, 16 e 17 da Instrução CVM no 202/93, em infração ao dever de diligência previsto no art. 153 da Lei no 6.404/76,
tendo em vista o disposto no art. 18 daquela Instrução;

- por unanimidade de votos, aplicar a Maria Izaura Feitosa Santos, que ocupou os cargos de membro do conselho de
administração e de Vice-Presidente desse mesmo conselho de administração, a pena de advertência, pelo descumprimento
reiterado, entre 15.05.96 e 08.05.01, das disposições contidas nos arts. 13, 16 e 17 da Instrução CVM no 202/93, em infração
ao dever de diligência previsto no art. 153 da Lei no 6.404/76, tendo em vista o disposto no art. 18 daquela Instrução;

- por unanimidade de votos, aplicar a João Castelo Ribeiro Gonçalves Filho, que ocupou o cargo de membro do conselho de
administração e de Diretor Executivo da companhia, a pena de advertência, pelo
descumprimento reiterado, entre 15.05.96 e 08.05.01, das disposições contidas nos arts. 13, 16 e 17 da Instrução CVM no
202/93, em infração ao dever de diligência previsto no art. 153 da Lei no 6.404/76, tendo em vista o disposto no art. 18
daquela Instrução;

- por maioria de votos, aplicar a Roque Pires Macatrão, que ocupou o cargo de membro do conselho de administração, a pena
de advertência, em razão do descumprimento reiterado, entre 15.05.96 e 08.05.01, das disposições contidas nos arts. 13,
16 e 17 da Instrução CVM no 202/93, em infração ao dever de diligência previsto no art. 153 da Lei no 6.404/76, tendo em
vista o disposto no art. 18 daquela Instrução, vencidos os diretores Wladimir Castelo Branco Castro e Luis Antônio de
Sampaio Campos, que o absolviam.

- por maioria de votos, absolver os Diretores Ricardo Marinho Rodrigues Vieira e Walter Pinto Fernandes de todas as
imputações que lhes foram feitas, vencida a diretora Norma Jonssen Parente que os advertia.

Os indiciados punidos terão um prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso,
com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do parágrafo único do artigo 14 da Resolução no
454, de 16.11.77, do Conselho Monetário Nacional, prazo esse, ao qual, de acordo com orientação fixada pelo Conselho de Recursos do
Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para
recorrer quando litisconsórcios tiverem diferentes procuradores.

A CVM oferecerá recurso de ofício ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional de sua decisão no tocante às
absolvições proferidas.

Presente à sessão de julgamento o Dr. Adail Blanco, representante da Procuradoria Federal Especializada na CVM.

Participaram do julgamento os diretores Eli Loria, Luiz Antonio de Sampaio Campos, Norma Jonssen Parente, Wladimir Castelo
Branco Castro e o presidente da CVM, Dr. Marcelo Fernandes Trindade.

Rio de Janeiro, 14 de outubro de 2004.

Eli Loria
Diretor-Relator

Marcelo Fernandez Trindade
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ 2001/7749

1/7

Indiciados:
João Batista Assis Morais
Carlos Eduardo Coelho Fernandes
João Castelo Ribeiro Gonçalves
João Castelo Ribeiro Gonçalves Filho
Maria Gardênia Santos Ribeiro Gonçalves
Gardênia Maria Santos Ribeiro Gonçalves
Maria Izaura Feitosa Santos
Ricardo Marinho Rodrigues
Walter Pinto Fernandes
Roque Pires Macatrão

Relator:
Diretor Eli Loria

RELATÓRIO

Senhores membros do Colegiado:

Trata-se de Termo de Acusação formulado pela SEP (fls. 122 a 128) que substitui o anterior (fls. 01 a 03), em decorrência do Voto
proferido pelo Diretor-Relator (fls. 28 a 30), em face dos diretores de relações com investidores e administradores da Indústrias Químicas do
Norte S.A. - QUÍMICANORTE, pelo descumprimento reiterado das disposições contidas nos arts. 13, 16 e 17 da Instrução CVM no 202/93, os
primeiros em infração ao disposto no art. 6o e, os últimos, em infração ao dever de diligência previsto no art. 153 da Lei no 6.404/76, tendo em
vista o disposto no art. 18 daquela Instrução.

Segundo o Termo de Acusação, “[d]e acordo com os registros desta CVM, as últimas informações fornecidas pela companhia foram a 1o
e a 3o ITR/1996”; “a QUIMÍCANORTE já foi punida, por meio do Inquérito Administrativo de Rito Sumário CVM no RJ95/4668, por não ter
prestado no prazo devido, em 1995, as informações periódicas obrigatórias estipuladas no art. 16 e 17 da Instrução CVM no 202/1993, em
descumprimento ao disposto no inciso I do art. 13, dessa mesma instrução” (fls. 111) e “[e]ncaminhada a matéria ao Colegiado, foi decidida a
suspensão do registro de companhia aberta da QUIMICANORTE, através da Deliberação CVM no 392, de 08.05.01” (fls. 07).

Concluiu a SEP, no referido Termo de Acusação, conforme item 18 às fls.126, que:

“O exame das atas de AGE e de reuniões do conselho de administração da QUIMICANORTE obtidas no curso das diligências
solicitadas pelo Diretor-Relator permitiu verificar que as seguintes pessoas atuaram como administradores dessa companhia aberta, no período
compreendido entre 15.05.96 e 08.05.01, em que a mesma, de forma reiterada, deixou de enviar as informações periódicas obrigatórias
indicadas no art. 16 e 17 da Instrução CVM no 202/93:
a) João Castelo Ribeiro Gonçalves é Presidente do conselho de administração desde 1994 e foi Diretor-Presidente da companhia de
1994 a 28.01.99 (fls. 50, 52, 76, 79 e 93);
b) João Castelo Ribeiro Gonçalves Filho é membro do conselho de administração desde 1997 e exerceu o cargo de Diretor Executivo
da companhia de 1994 a 05.01.98 (fls. 48, 50, 76, 79, 93);
c) Maria Gardênia Santos Ribeiro Gonçalves foi Diretora Vice-Presidente da QUIMICANORTE de 1995 até 05.01.98 (fls. 48, 52, 76 e
79);
d) Gardênia Maria Santos Ribeiro Gonçalves é membro do conselho de administração desde 1997. Foi Diretora-Executiva da
companhia de 1994 a 05.01.98, Diretora Vice-Presidente em 1998 e Diretora Presidente de 28.01.99 a 17.08.01 (fls. 41, 42, 48, 50,
79, 80, 82 e 93);
e) Maria Izaura Feitosa Santos foi membro do conselho de administração de 1994 a 1997 e exerce o cargo de Vice-Presidente desse
mesmo conselho de administração desde 1997 (fls. 50, 52, 79 e 93);
f) Ricardo Marinho Rodrigues foi Diretor-Executivo da QUIMICANORTE de 02.10.98 a 29.04.00 (fls. 45 e 48);
g) Carlos Eduardo Coelho Fernandes foi Diretor-Executivo e de Relações com Investidores de 23.03.99 a 15.09.00 (fls. 42, 44, 80 e
82);
h) Walter Pinto Fernandes foi Diretor-Executivo de 1998 a 29.04.00 (fls. 43, 81, 80);
i) Roque Pires Macatrão foi membro do conselho de administração de 1994 a 1997 (fls. 52);
j) João Batista Assis de Morais foi Diretor de Relações com Investidores da QUIMICANORTE de 1994 a 23.03.99 (fls. 76).”

Concluiu a SEP pelas seguintes imputações, conforme item 23 às fls.127:

“a) João Batista Assis de Morais e Carlos Eduardo Coelho Fernandes, qualificados às fls. 112 113, e que exerceram o cargo de Diretor
de Relações com Investidores da QUIMICANORTE, respectivamente, entre 1994 e 23.03.99 e entre 23.03.99 e 15.09.00, são responsáveis pelo
descumprimento reiterado das disposições contidas nos arts. 13, 16 e 17 da Instrução CVM no 202/93, em infração ao disposto no art. 6o dessa
mesma Instrução, por não terem mantido, no período compreendido entre 15.05.96 e 08.05.01, o registro de companhia aberta dessa empresa
atualizado;

b) João Castelo Ribeiro Gonçalves, João Castelo Ribeiro Gonçalves Filho, Maria Gardênia Santos Ribeiro Gonçalves, Gardênia Maria
Santos Ribeiro Gonçalves, Maria Izaura Feitosa Santos, Ricardo Marinho Rodrigues, Walter Pinto Fernandes e Roque Pires Macatrão,
qualificados às fls. 114 a 121, são co-responsáveis pelo descumprimento reiterado, entre 15.05.96 e 08.05.01, das disposições contidas nos arts.
13, 16 e 17 da Instrução CVM no 202/93, em infração ao seu dever de diligência previsto no art. 153 da Lei no 6.404/76, tendo em vista o
disposto no art. 18 daquela Instrução.”

Conforme fls. 174, verificou-se que equivocadamente constou do Termo de Acusação às fls. 126 e 127, como diretor-executivo, Ricardo
Marinho Rodrigues, quando o correto seria Ricardo Marinho Rodrigues Vieira.

DAS DEFESAS

O acusado Ricardo Marinho Rodrigues Vieira, devidamente intimado, apresentou defesa tempestiva às fls. 216/217, alegando:

- que foi nomeado para o cargo de diretor-executivo em 05/01/98, e cumpria somente função técnico-científica como
Farmacêutico, não tendo poder para fazer/mandar produzir as informações que deveriam ser enviadas, regularmente à CVM;

- que pediu demissão em janeiro/99 e ajuizou reclamação trabalhista (processo no 00740/1999), perante a 4a Vara do
Trabalho de São Luís/MA, reclamando falta de recebimento de salário por todo o período trabalhado;

- que consta do Termo de Acusação (fls. 126, item f) que foi diretor-executivo de 02/10/98 a 22/04/00 (fls. 45 e 48), sendo que
o correto é o período de 05/01/98 a 29/03/99, conforme fls. 21 e 22;

- que não tinha poder para fazer/mandar produzir as informações que deveriam ser enviadas, regularmente à CVM;
2/7

- que não pode ser punido pelo cumprimento das determinações por período em que já estava afastado da empresa.

O acusado Carlos Eduardo Coelho Fernandes, devidamente intimado, apresentou defesa tempestiva às fls. 181/196, sustentando, em
apertada síntese:

-
que era empregado, conforme reconhecido em reclamação trabalhista ajuizada perante a 4a Vara do Trabalho de São
Luís/MA;

-
que não tinha o poder material de fazer/mandar publicar as informações que deveriam ser enviadas regularmente à CVM,
pois apesar de titulado como diretor-executivo e de ralações com investidores, era apenas empregado e subordinado ao poder dos acionistas,
sendo que a última informação prestada à CVM foi em 1996;

-
que como empregado possuía dependência social, subordinação hierárquica e jurídica em relação ao empregador, não
tendo o poder de obrigar os seus superiores hierárquicos e demais colegas a produzir/entregar/fazer cumprir a lei;

- que não era materialmente o diretor de relações com investidores, não podendo ser punido pelo que não era;

- que a CVM deve determinar sua absolvição integral de todas as imputações constantes dos autos.

Devidamente intimados, os acusados João Batista Assis Morais, João Castelo Ribeiro Gonçalves, João Castelo Ribeiro Gonçalves
Filho, Maria Gardênia Santos Ribeiro Gonçalves, Gardênia Maria Santos Ribeiro Gonçalves, Maria Izaura Feitosa Santos, Roque Pires
Macatrão, apresentaram, tempestivamente e conjuntamente, suas razões de defesa (fls. 197/212), sustentando:

-
preliminarmente, que embora não haja norma positiva e específica sobre a incidência do instituto da prescrição na seara
administrativa, não indica que não esteja prevista no âmbito do direito administrativo sancionador, devendo ser aplicada por analogia a Medida
Provisória no 1.708/98, que reconheceu que o direito do Banco Central do Brasil de impor sanções aos administrados é prescritível, estando,
portanto, prescrito o direito sancionatório da Administração, pois decorridos mais de cinco anos da condutas típicas (15/05/96 a 08/05/01);

-
que o termo de acusação é genérico e nulo, pois: atribui a toda a diretoria de uma sociedade anônima a condição de
administradores conjuntos da sociedade, solidariamente responsáveis por pretensos atos ilícitos; generaliza formas procedimentais dos
administradores, sem ater-se aos elementos volitivos individualizados; impinge responsabilidade objetiva aos acusados, pelo fato de serem ex-
integrantes da administração da empresa; não estabelece o vínculo de cada administrador ao suposto ilícito, não adentrando no elemento
subjetivo do tipo a se estabelecer a ocorrência ou não da tipicidade administrativa nas condutas;

- que a responsabilidade decorrente do procedimento doloso ou culposo ou da prática de um ato contrário à lei ou ao estatuto
é individual, ou seja, o administrador só é responsável pelos atos que praticar ou deixar de praticar, sendo que para que se tenha co-
responsabilização é preciso que os demais administradores sejam coniventes com o ato ilícito ou negligenciem na sua constatação, ou ainda,
quando deles tenham conhecimento, sejam omissos em revelá-los ao órgão competente;

-
que não se trata de responsabilidade solidária, pois esta só decorre da lei ou da vontade das partes, sendo a acusação
inepta por não descrever a ação de cada um dos administradores da sociedade, ainda que sucintamente;

- que em atenção ao due process of law, como vetor condicionante da atividade da persecução estatal, prevalece o dever de
definir com precisão a participação individual dos autores de quaisquer infrações;

-
ausência de tipicidade na conduta dos defendentes, por falta do elemento subjetivo do tipo (dolo, a vontade deliberada e
consciente de violar as instruções normativas da CVM), tendo em vista que os diretores da Químicanorte, de forma tempestiva e diligente,
enviaram correspondência à CVM, informando que aquela se encontrava com suas atividades fabris paralisadas desde 21/10/2000, com o fito
de se adequar às exigências da vigilância sanitária;

- que a persecução administrativa fere o princípio da legalidade, devendo ser acolhida a tese da ocorrência da prescrição e a
ausência de tipicidade da conduta, julgado-se improcedente o Termo de Acusação.

O acusado Ricardo Marinho Rodrigues Vieira, devidamente intimado, apresentou defesa tempestiva às fls. 216/217, alegando:

- que foi nomeado para o cargo de diretor-executivo em 05/01/98, e cumpria somente função técnico-científica como
Farmacêutico, não tendo poder para fazer/mandar produzir as informações que deveriam ser enviadas, regularmente à CVM;

- que pediu demissão em janeiro/99 e ajuizou reclamação trabalhista (processo no 00740/1999), perante a 4a Vara do
Trabalho de São Luís/MA, reclamando falta de recebimento de salário por todo o período trabalhado;

- que consta do Termo de Acusação (fls. 126, item f) que foi diretor-executivo de 02/10/98 a 22/04/00 (fls. 45 e 48), sendo que
o correto é o período de 05/01/98 a 29/03/99, conforme fls. 21 e 22;

- que não tinha poder para fazer/mandar produzir as informações que deveriam ser enviadas, regularmente à CVM;

- que não pode ser punido pelo cumprimento das determinações por período em que já estava afastado da empresa.

O acusado Walter Pinto Fernandes, devidamente intimado por edital publicado no Diário Oficial de 01/06/04 (fls. 156), não apresentou
defesa.

É o Relatório.

Rio de Janeiro, 14 de outubro de 2004.

Eli Loria
Diretor-Relator

Processo Administrativo Sancionador CVM No RJ 2001/7749

3/7

Indiciados:
João Batista Assis Morais
Carlos Eduardo Coelho Fernandes
João Castelo Ribeiro Gonçalves
João Castelo Ribeiro Gonçalves Filho
Maria Gardênia Santos Ribeiro Gonçalves
Gardênia Maria Santos Ribeiro Gonçalves
Maria Izaura Feitosa Santos
Ricardo Marinho Rodrigues
Walter Pinto Fernandes
Roque Pires Macatrão

Relator:
Diretor Eli Loria

VOTO

Senhores membros do Colegiado:

Primeiramente, verifico a ocorrência de erro material no Termo de Acusação, quanto aos períodos de exercício dos cargos de João
Batista Assis de Morais, Ricardo Marinho Rodrigues Vieira e Walter Pinto Fernandes, os quais corrijo de ofício, para 01/03/95 (fls. 19) a 23/03/99,
05/01/98 (fls. 21) a 23/03/99 (fls. 22) e 23/03/99 (fls. 22) a 29/04/00, respectivamente.

Quanto à alegação de Carlos Eduardo Coelho Fernandes de que era apenas empregado, conforme reconhecido em reclamação
trabalhista ajuizada perante a 4a Vara do Trabalho de São Luís/MA e, portanto, subordinado hierárquica e juridicamente ao poder dos acionistas
e que, apesar de titulado como diretor-executivo e de relações com investidores, não o era materialmente, pois não tinha o poder material de
fazer/mandar publicar as informações que deveriam ser enviadas regularmente à CVM, a mesma não pode prosperar, uma vez que ao assumir o
cargo de diretor de relações com investidores, investe-se de determinados poderes, deveres e responsabilidades legais inerentes ao cargo, aos
quais não pode furtar-se.

Com efeito, o art.6o da Instrução CVM no 202/93 é claro ao atribuir ao Diretor de Relações com o Mercado, atual Diretor de Relações
com Investidores, a responsabilidade para prestar informações aos investidores e à CVM.

Assim, deve o mesmo, ser responsabilizado pelo descumprimento reiterado das disposições contidas nos arts. 13, 16 e 17 da Instrução
CVM no 202/93, em infração ao disposto no art. 6o dessa mesma Instrução, por não ter mantido no período em que exerceu o cargo de Diretor
de Relações com Investidores da Quimicanorte, ou seja, de 23/03/99 a 15/09/00, o registro de companhia aberta dessa empresa atualizado.

Passo a analisar a defesa de João Batista Assis Morais, João Castelo Ribeiro Gonçalves, João Castelo Ribeiro Gonçalves Filho, Maria
Gardênia Santos Ribeiro Gonçalves, Gardênia Maria Santos Ribeiro Gonçalves, Maria Izaura Feitosa Santos, Roque Pires Macatrão.

Quanto à alegação de ocorrência de prescrição afasto-a, mas não porque não haja norma positiva e específica sobre a incidência do
instituto da prescrição na seara administrativa, que passou a existir com o advento da Lei no 9873/99, mas sim porque não ocorreu a prescrição
na presente hipótese.

Trata-se de infração omissiva, reiterada e continuada, devendo a prescrição de cinco anos ser contada, nos termos do art. 1o da Lei no
9.873/99, a partir do dia em que tiver cessado o ato. Como a omissão só pode cessar-se com a prática do ato de prestação das informações
periódicas obrigatórias, o que não ocorreu, a prescrição só começou a correr a partir de 08/05/01, quando foi suspenso o registro de companhia
aberta da empresa.

Ademais, a Lei no 9.873/99, que trata dos prazos prescricionais em matéria de ação punitiva da Administração Pública, cuida em seu art.
2o das hipóteses de interrupção da prescrição:

“Art. 2o Interrompe-se a prescrição: (...)
II - por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato; (...)”

No caso específico, é forçoso reconhecer que inúmeros atos inequívocos de apuração dos fatos foram praticados. Ainda que os fatos
objeto do presente Termo de Acusação remontem ao período de 15/05/96 a 08/05/01, é certo que o prazo prescricional foi interrompido,
prejudicando assim o argumento levantado pelos defendentes.

Por exemplo, já em 27/12/99 esta CVM expediu o Ofício/CVM/GEA-4 N.° 00016/1999, endereçado à própria empresa, em que
comunicava que se encontrava em curso processo de suspensão de seu registro de companhia aberta, tendo em vista que a mesma não vinha
mantendo seu registro atualizado na CVM, nos termos da legislação vigente (fls. 05).

Encaminhada a matéria ao Colegiado, foi decidida a suspensão do registro de companhia aberta da Indústrias Químicas do Norte S/A,
através da Deliberação CVM No 392 de 08 de maio de 2001 (fls. 07).

Ademais, na reunião do Colegiado de 19/03/2002, foram aprovadas diligências determinadas pelo Diretor-Relator, as quais foram
cumpridas por meio de:

1) Ofício/CVM/SEP/GEA-3 N.°084/02 de 20/06/02 (fls. 36), endereçado à Junta Comercial do Estado do Maranhão, solicitando a ficha
cadastral da empresa, bem como cópias de todas as atas de Assembléias Gerais, Reuniões de Conselho de Administração e Diretoria,
arquivadas a partir de 01/01/96;

2) Ofício/CVM/SEP/GEA-3 N.°031/02 de 16/08/02 (fls. 67), endereçado ao sr. Walburg Ribeiro, DRI da QuímicaNorte, solicitando cópias
das publicações das demonstrações contábeis dos exercícios sociais de 1996 em diante, cópias das atas das assembléias gerais, reuniões do
conselho de administração e da diretoria ocorridas a partir de 01/01/96, informação sobre a composição dos órgãos de administração da
companhia a partir de 01/01/96, com a qualificação dos administradores;

3) Ofício/CVM/SEP/GEA-3 N.° 304/02 de 21/11/02 (fls. 97), endereçado ao sr. Walburg Ribeiro, DRI da QuímicaNorte, solicitando
informar se as demonstrações contábeis referentes aos exercícios de 2000 e 20001 foram elaboradas e auditadas, como determinado nos
artigos 176 e 177 da Lei no 6.404/76, se as mesmas foram publicadas nos termos do artigo 133 do mesmo normativo e, caso tenham sido
publicadas, que sejam enviadas cópias.

Assim, afasto inteiramente a ocorrência de prescrição.

As demais alegações também não merecem ser acolhidas. Senão vejamos:

O estatuto social da sociedade estabelece que a Diretoria é composta por um Diretor-Presidente e quatro diretores sem designação
especial (art. 10o – fls. 59 e 63). E em seu art. 13o (fls. 63 vo), estabelece:

4/7

“Art. 13o - A Diretoria tem os poderes e atribuições que a lei lhe confere para assegurar o funcionamento regular da sociedade,
devendo reunir-se sempre que for necessário, e as sua resoluções ou decisões, neste caso, constarão do Livro de Atas das Reuniões
da Diretoria.
§ 1o - Cada Diretor fica investido dos poderes necessários para a prática dos atos e operações relativas ao objeto da sociedade
e para representá-la ativa e passivamente em juízo e fora dele, com as restrições previstas nestes estatutos.
§ 2o - A despeito de poderem agir separadamente, devem os diretores consultar-se reciprocamente sobre os negócios que tiverem de
realizar, agindo de comum acordo.”

Assim, o estatuto social não confere funções específicas aos diretores, não havendo divisão de atribuições entre os mesmos, sendo
todos responsáveis pelo funcionamento regular da sociedade, podendo cada um praticar isoladamente os atos e operações relativas ao objeto
da sociedade.

Além disto, as atas de reuniões do Conselho de Administração do período de 15/05/96 a 08/05/01 revelam que, exceto em relação ao
Diretor Presidente, Diretor Vice-Presidente e diretores de relações com investidores, Carlos Eduardo Coelho Fernandes e João Batista Assis de
Morais e a Ricardo Marinho Rodrigues Vieira, diretor-executivo e Farmacêutico responsável pela área técnica, o Conselho não atribuía funções
específicas aos diretores, quando de sua eleição.

Desse modo, no silêncio do estatuto e do Conselho de Administração, competirá a qualquer diretor praticar os atos necessários ao
funcionamento regular da sociedade.

Não se trata de responsabilidade solidária, nem objetiva, mas sim de responsabilidade subjetiva e individual de cada administrador, que
está investido dos poderes necessários para a prática dos atos mencionados e que se omitiram no cumprimento de seus deveres.

Outrossim, não há de se falar em ausência de tipicidade na conduta dos defendentes, por falta do elemento subjetivo do tipo (dolo, a
vontade deliberada e consciente de violar as instruções normativas da CVM).

O fato dos diretores da QuímicaNorte enviarem correspondência à CVM, informando que aquela se encontrava com suas atividades
fabris paralisadas desde 21/10/2000, com o fito de se adequar às exigências da vigilância sanitária, não revela diligência, como afirma a defesa,
e em nada altera o dolo.

O simples fato de a empresa estar com suas atividades paralisadas não a exime de suas obrigações legais e regulamentares, devendo
seus administradores responder pela omissão.

No caso vertente, quanto aos Diretores de Relação com Investidores, Carlos Eduardo Coelho Fernandes e João Batista Assis de
Morais, a infração é omissiva, uma vez que o art. 6o da Instrução CVM no 202/93, com a redação dada pela Instrução CVM no 309/99, atribui-lhes
a responsabilidade pela prestação de informações junto à CVM, pelo envio das informações periódicas obrigatórias indicadas no art. 16 e 17 da
referida Instrução, consistindo a omissão na transgressão a este normativo jurídico, ou seja, na não realização do comportamento exigido pela
lei.

Para que se configure a infração basta que o autor não realize o comportamento a que está juridicamente obrigado, pois nestas
infrações omissivas, o dolo é normativo, advém da lei, que lhe impõe o dever específico de agir e não pode alegar desconhecer.

Quanto ao Diretor-Presidente e membros do Conselho de Administração, em especial seu Presidente, a infração também é omissiva,
consistindo a omissão numa transgressão ao dever jurídico de agir no sentido de fiscalizar a atuação da diretoria. Se esse dever não foi
cumprido devem responder por omissão.

A análise das atas das Assembléias Gerais, Reuniões do Conselho de Administração e de Diretoria, a partir de 01/01/96, revela que em
momento algum nenhum administrador agiu para impedir o resultado, a justificar a omissão e elidir o dolo e culpa, questionando a razão pelo não
envio à CVM das informações periódicas devidas e exigindo-o. Ora, não se pode dizer que agiu com diligência o diretor que não enviou à CVM
as informações mencionadas, nem o conselheiro que não fiscalizou a gestão dos diretores não questionando-os em face da não envio das
mesmas.

Assim, afasto totalmente a alegação de nulidade do termo de acusação por ser genérico e atribuir responsabilidade solidária e objetiva
aos administradores, sem ater-se aos elementos volitivos individualizados, a se estabelecer o vínculo de cada administrador ao suposto ilícito e
a ocorrência da tipicidade administrativa nas condutas.

Conforme exaustivamente demonstrado, cada administrador tem sua conduta própria e individual, ao omitir-se no cumprimento de seus
deveres de diligência do art. 153 da Lei no 6.404/76.

Passo à análise da defesa de Ricardo Marinho Rodrigues Vieira. A alegação de que foi nomeado para o cargo de diretor-executivo em
05/01/98, cumprindo somente função técnico-científica como Farmacêutico, não corresponde ao constante das atas de Reunião do Conselho de
Administração de fls. 21 e 45, pois as funções de diretor-executivo e de Farmacêutico responsável pela produção eram cumulativas.

No entanto, apesar do estatuto social da empresa e as atas de Reunião do Conselho de Administração não especificarem as atribuições
do diretor-executivo, entendo que o Sr. Ricardo Marinho Rodrigues Vieira realmente não tinha o poder para fazer/mandar produzir as
informações que deveriam ser enviadas regularmente à CVM.

As demais alegações ficam prejudicadas em função do acolhimento desta.

Pelas mesmas razões, absolvo Walter Pinto Fernandes.

Diante de todo o exposto, considerando os cargos exercidos na QUIMICANORTE, e em observância ao artigo 11 da Lei no 6.385/76,
VOTO no seguinte sentido:

a) condenação de João Batista Assis de Morais e Carlos Eduardo Coelho Fernandes, Diretores de Relações com Investidores à pena de
multa pecuniária total no valor de R$40.000,00, ou seja, individualmente R$20.000,00, pelo descumprimento reiterado das disposições contidas
nos arts. 13, 16 e 17 da Instrução CVM no 202/93, em infração ao disposto no art. 6o dessa mesma Instrução, por não terem mantido, no período
compreendido entre 15.05.96 e 08.05.01, o registro de companhia aberta dessa empresa atualizado;

b)
condenação pelo descumprimento reiterado, entre 15.05.96 e 08.05.01, das disposições contidas nos arts. 13, 16 e 17 da Instrução
CVM no 202/93, em infração ao dever de diligência previsto no art. 153 da Lei no 6.404/76, tendo em vista o disposto no art. 18 daquela
Instrução:

b.1) João Castelo Ribeiro Gonçalves, que ocupou os cargos de Presidente do conselho de administração e Diretor Presidente da
companhia, multa pecuniária no valor de R$50.000,00;

b.2) Gardênia Maria Santos Ribeiro Gonçalves que ocupou os cargos de membro do conselho de administração Diretora-Executiva,
Diretora Vice-Presidente e Diretora Presidente, multa pecuniária no valor de R$20.000,00;

5/7

b.3) Maria Gardênia Santos Ribeiro Gonçalves que ocupou o cargo de Diretora Vice-Presidente pena de Advertência;

b.4) Maria Izaura Feitosa Santos que ocupou os cargos de membro do conselho de administração e de Vice-Presidente desse mesmo
conselho de administração pena de Advertência;

b.5) João Castelo Ribeiro Gonçalves Filho que ocupou o cargo de membro do conselho de administração e de Diretor Executivo da
companhia pena de Advertência;

b.6) Roque Pires Macatrão que ocupou o cargo de membro do conselho de administração pena de Advertência.

c) absolvição de Ricardo Marinho Rodrigues e Walter Pinto Fernandes de todas as imputações.

É o voto.

Rio de Janeiro, 14 de outubro de 2004.

Eli Loria
Diretor-Relator

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No RJ2001/7749

Declaração de voto do Diretor Wladimir Castelo Branco Castro,
na Sessão de Julgamento de 14/10/2004.

Senhor presidente, eu acompanho em parte o voto do Diretor-Relator. Com relação ao acusado Roque Pires Macatrão, verifico que
ele ocupava o cargo de membro do Conselho de Administração e não verifiquei nos autos a possibilidade de que ele tenha tido conhecimento de
que o registro não estava atualizado. As outras, em que pese serem membros do Conselho, também exerciam cargo na Diretoria e teriam
oportunidade nessas reuniões, até porque não existia em algum momento especificamente funções para os diretores.

Eu acompanho então o voto do Diretor-Relator, exceto quanto ao senhor Roque Pires Macatrão, que absolvo, pois ele era única e
exclusivamente membro do Conselho de Administração.

Wladimir Castelo Branco Castro
DIRETOR

Declaração de voto do Diretor Luiz Antonio de Sampaio Campos,
na Sessão de Julgamento de 14/10/2004.

Eu acompanho também em parte o voto do Diretor Eli Loria, e acompanho integralmente o voto do Diretor Wladimir Castelo Branco
Castro, nesse particular, naquela distinção que tem sido feita a respeito da atuação do Conselho.

Não se pode dizer que não agiu com diligência o conselheiro e que não fiscalizou a gestão dos administradores, deixando de
questionar em face do não envio das informações. Pois, para isso, necessariamente é necessário se pressupor a ciência desse não envio. Eu
realmente não encontrei aqui nos autos os elementos que me convencessem dessa ciência.

Então, acompanho o voto do Diretor Wladimir Castelo Branco Castro.

Luiz Antonio de Sampaio Campos
DIRETOR

Voto da Diretora Norma Jonssen Parente

Ementa: Todos os diretores são, em regra, responsáveis pelo regular funcionamento da sociedade e não apenas o diretor de relações
com o mercado.

O processo administrativo sancionador, ora em análise, visa a apurar a responsabilidade pela omissão na prestação de informações à CVM.
Segundo o preceito do art. 6o, da Instrução CVM 202/93, os diretores de relações com o mercado seriam os responsáveis por tal diligência.

Como se pode depreender dos autos, nem o estatuto da companhia, nem o conselho de administração, nem qualquer outro documento
societário conferia funções específicas aos diretores, sendo todos responsáveis pelo regular funcionamento da sociedade, de tal sorte que cada
um poderia isoladamente praticar os atos e operações relativos ao objeto social.

Assim sendo, embora os responsáveis diretos pela omissão sejam os diretores de relações com mercado, entendo que os demais diretores
também são indiretamente responsáveis, uma vez que não exerceram com a devida acuidade os deveres de fiscalização e diligência esculpidos
no art.153, da Lei 6.404/76.

Analisando-se as atas das assembléias gerais, das reuniões do conselho de administração e da diretoria (a partir de 01/01/96), observa-se que
em nenhum momento os administradores se reportaram ao problema da omissão, nem mesmo para questionar as razões do não envio das
informações periódicas à CVM. Não se pode dizer, portanto, que agiram com diligência, nem os diretores responsáveis pelo ato, nem os demais
diretores, que não os fiscalizaram.

Ademais, mesmo que o estatuto especificasse as atribuições de cada um dos diretores, segundo o preceito do § 2o, do art. 158 da LSA, todos os
administradores seriam solidariamente responsáveis pelos deveres impostos pela lei para assegurar o normal funcionamento da companhia.

Ressalte-se ainda que, consoante o disposto do § 4o do supramencionado artigo, o administrador que tomar conhecimento do não cumprimento
de obrigação de competência de outro administrador, deverá comunicar este fato à assembléia geral, sob pena de tornar-se solidariamente
responsável.

Por derradeiro, analisando as atas do Conselho de Administração de fls. 21 e 45, percebe-se que a defesa se equivoca ao afirmar que os
diretores Ricardo Marinho Rodrigues Vieira e Walter Pinto Fernandes exerceriam somente funções técnico-científicas (farmacêutico), pois as
funções de diretor-executivo e de farmacêutico eram cumulativas.

Isto posto, acompanho o voto do Relator com uma ressalva. Entendo que tais diretores deveriam ser condenados à pena de advertência, uma
vez que também se omitiram no cumprimento do dever de diligência.

É o meu VOTO.

6/7

Rio de Janeiro, 14 de outubro de 2004.

NORMA JONSSEN PARENTE
DIRETORA

Declaração de voto do Presidente Marcelo Fernandez Trindade,
na Sessão de Julgamento de 14/10/2004.

Fui relator deste processo quando, pela primeira vez, ele veio ao Colegiado, ainda antes da Deliberação CVM no 457, e, naquele
tempo, os Termos de Acusação eram submetidos ao colegiado para aprovação. Eu fui o relator naquela oportunidade e, naquele momento, nós
indeferimos a aprovação, não aprovamos o Termo de Acusação, determinamos que a SEP realizasse novas diligências, e no voto que eu então
proferi eu dizia: “Nesse particular, verifico que nos presentes autos não há informações que permitam concluir pela responsabilidade genérica de
todos os administradores da companhia, pois deles não constam atas de reuniões do conselho de administração ou da diretoria, ou
comprovação de solicitação de tais documentos à companhia, tampouco prova que os administradores tenham sido chamados a prestar
esclarecimentos sobre a sua alegada omissão. Desse modo, fiel ao entendimento do colegiado (...) entendo que, sem que se proceda a
verificações adicionais, não é possível imputar a conduta indevida a todos os administradores, mas apenas aos diretores de relação com os
investidores.”

Mas por outro lado, eu também afirmei naquele voto o seguinte: “Entretanto, dada a gravidade das acusações, pois a omissão da
companhia é completa e o seu registro já foi mesmo suspenso, entendo que, no caso, ao invés de simplesmente se limitar o Termo de Acusação
ao DRI, devem ser realizadas diligências pela SEP, visando a obter as cópias dos atos societários mencionados, e a ouvir os depoimentos
eventualmente necessários, com o que se poderá averiguar sobre o cabimento da imputação aos demais administradores.”

Parece-me que a SEP realizou essas diligências antes de apresentar o novo Termo de Acusação, e, realmente, nos autos constam
as atas de reunião do conselho de administração ocorridas desde 1996 e 1997, e dessas atas de reunião do conselho de administração até o
ano 2000, se vê que não eram aprovadas as demonstrações financeiras, não eram examinadas e encaminhadas à aprovação da assembléia
geral. A assembléia geral aprovou as demonstrações financeiras apenas nos exercícios de 94, 95, 96 e 97. Também se constatou que as
demonstrações do exercício de 92 a 99 até então não haviam sido publicadas. Foram publicadas, de uma só vez, em abril de 2000. E, portanto,
parece-me que, no caso concreto, ficou demonstrado que o conselho como um todo se omitiu flagrantemente no cumprimento de seus deveres,
embora assim como os diretores Wladimir e Luis Antônio, eu também seja cioso da necessidade de imputação específica e de responsabilização
subjetiva nesses casos. O descumprimento dos deveres da companhia e da diretoria era muito evidente, por essas omissões de publicação de
demonstrações financeiras, na prática de atos que a lei impõe ao conselho, inclusive previamente à prática desses mesmos atos pela
assembléia ou a deliberação pela assembléia. De sorte que quanto ao conselheiro Roque Pires Macatrão, eu acompanho na íntegra o voto do
diretor Eli Loria, com a devida vênia dos diretores Wladimir e Luis Antônio. Quanto à responsabilidade dos diretores Ricardo Marinho e Walter
Pinto, aqui nesse particular eu também acompanho o voto do relator, e peço vênia à Dra. Norma, porque me parece que, em se tratando de
diretoria, já não se pode falar no dever de fiscalização, como aquele que os conselheiros têm em relação à atividade da diretoria, dado que essa
diretoria não era colegiada, e, portanto, cada diretor, embora o estatuto genericamente não dissesse quem tem que função, a SEP constatou, e o
voto do diretor Eli Loria confirmou que alguns diretores tinham funções específicas, além do DRI, de sorte que me parece que seria exigir deles
uma conduta além daquela que se espera de um diretor de área específica.

Então, diante desse meu voto, eu proclamo o resultado do julgamento da seguinte maneira: por unanimidade, foi acolhida a
apenação proposta pelo diretor-relator quanto aos indiciados Gardênia Maria, João Batista, João Castelo Ribeiro Gonçalves, João Castelo
Ribeiro Gonçalves Filho, Maria Gardênia Santos Ribeiro Gonçalves, Maria Izaura Feitosa Santos e Carlos Eduardo Coelho Fernandes. Quanto
ao Sr. Roque Pires Macatrão, vencidos os diretores Wladimir e Luis Antônio, que o absolviam, foi acolhida, por maioria, a proposta de apenação
constante do voto do diretor-relator. Finalmente, por maioria, vencida a diretora Norma Parente, que os condenava à pena de advertência, foram
absolvidos os senhores Ricardo Marinho Rodrigues Vieira e Walter Pinto Fernandes.

Aos indiciados absolvidos informo que a CVM interporá o recurso de ofício ao Conselho de Recurso do Sistema Financeiro Nacional e
aos apenados que têm o prazo regulamentar para a interposição de recurso ao mesmo Conselho.

Marcelo Fernandez Trindade
PRESIDENTE

7/7